Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-54.2020.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002340-54.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDIVALDO DA SILVA GOMES - CPF: 010.501.461-31 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002340-54.2020.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio de Leverger/MT

Recorrente(s):

Edivaldo Da Silva Gomes

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. ASSENTAMENTO PONTAL DO GLÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS. MÚLTIPLAS AÇÕES DO MESMO AUTOR AJUIZADAS NA MESMA DATA REFERENTES ÀS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL REJEITADO. UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL. PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DE 48 HORAS CONFORME ARTIGO 176, INCISO II, DA RESOLUÇÃO 414/2010. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Verifico que o Autor distribuiu diversas ações em desfavor da concessionária de energia elétrica. No ano de 2020, especificamente em 24/11/2020, ajuizou seis ações, em todas pleiteou indenização a título de dano moral, em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica, no Assentamento Pontal da Glória, divergindo entre elas apenas em relação as datas das interrupções que são distintas em cada ação.

3. Cabe acrescentar que o autor narra que ficou 39 horas com os serviços suspensos, sendo suspenso o serviço no dia 24/08/2018, por volta das 19:00, e restabelecido no dia 26/08/2018, por volta das 10:00, mas observo que se trata de zona rural e, e
m se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

4. Desta forma a pretensão de majoração deve ser rejeitada, tendo em vista que não houve ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral, mas como somente a parte autora recorreu da decisão, por questões processuais,
a

sentença deve ser mantida.

5.
A sentença que condenou a Reclamada a pagar a título de dano moral o valor de R$ 1.000,00, face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021